Tribunal: TJSP
Processo: 2295769-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – LIMITAÇÃO À OITIVA DE 3 TESTEMUNHAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – LIMITAÇÃO À OITIVA DE 3 TESTEMUNHAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REQUERIMENTO TENDENTE À OITIVA DE 7 TESTEMUNHAS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que indeferiu o requerimento da parte autora, tendente à ampliação do número de testemunhas, para a produção de prova oral, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Requerimento da parte autora, tendente à ampliação do número de testemunhas, para a produção de prova oral, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.